Tribunal: TJMT
Processo: 1018154-05.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018154-05.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NIVALDO CASTAGNO - CPF: 314.680.471-91 (RECORRENTE), MAYKEL QUINTEIRO DUARTE AMORIM - CPF: 967.833.111-04 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – JUNTADA DE TOI – TERMO ELABORADO COM ACOMPANHAMENTO DO FILHO DO PROMOVENTE – TOI DEVIDAMENTE ASSINADO – JUNTADA DE LAUDO FOTOGRÁFICO – INTIMAÇÃO QUANTO AO CÁLCULO E PARA APRESENTAR DEFESA ADMINISTRATIVA – INÉRCIA DO CONSUMIDOR – LEGALIDADE NO PROCEDIMENTO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR COMPROVADA – COBRANÇA DEVIDA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – ENTENDIMENTO DO STJ – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade. Não sendo indispensável a realização de perícia, rejeita-se a preliminar de incompetência, especialmente em se tratando de fato pretérito. Descabe a alegação de necessidade de perícia quando presentes nos autos os documentos e dados necessários ao julgamento da lide. No presente caso, a solução da demanda depende de mera análise documental.

Existindo irregularidade no sistema de medição do consumo, que restou comprovado nos autos mediante a juntada de Termo de Ocorrência e Inspeção elaborado com acompanhamento do filho da parte promovente, documento este instruído com laudo fotográfico e memória de cálculo do consumo resgatado, não há se falar em ato ilícito pela parte promovida, uma vez que as cobranças se mostraram legítimas, agindo a concessionária no exercício regular de direito, sobretudo quando o consumidor, intimado para apresentar defesa administrativa, permanece inerte.

Os atos praticados no exercício regular de direito não configuram ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código de Processo Civil.

Sentença reformada para julgar improcedente a pretensão inicial e procedente o pedido contraposto.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência da fatura de recuperação discutida (R$ 9.941,56), por se tratar de procedimento unilateral, bem como a condenar ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 2.000,00), conforme dispositivo que cito:

Isso posto, após analisar as versões fáticas e probatórias apresentadas por ambas as partes:

1. OPINO por REJEITAR a preliminar de incompetência do juízo arguida pela ré.

NO MÉRITO,
OPINO POR JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados pela Autora
, com fulcro no art. 487, I do CPC/15, para reconhecer a relação de consumo, e deferir
a inversão do ônus da prova
elencada no art. 6o, VIII do CDC, com o fito de propiciar equilíbrio na relação processual.

OPINO por declarar a inexigibilidade do débito específico no valor de R$ 9.941,56 objeto do documento de ID no 26468987.

OPINO por reconhecer os danos morais de responsabilidade da Ré e por CONDENÁ-LA, ao pagamento de indenização à parte autora, que OPINO por arbitrar no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso (08/10/2019 – data da Inspeção), e a correção monetária, a partir da prolação desta sentença.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

A parte promovida interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, arguiu preliminar de incompetência do Juizado Especial em razão da necessidade de perícia técnica e, no mérito sustentou a inexistência de ato ilícito, inexistência do dever de indenizar e inexistência de dano moral, posto que restou comprovada a existência de fraude no medidor, sendo devida a recuperação do consumo, não havendo se falar em dano moral.

Alegou que houve procedimento de recuperação de consumo realizado de acordo com as normas da ANEEL, conforme termo de ocorrência e inspeção anexo aos autos que comprova a irregularidade existente no medidor, não havendo se falar em cobrança indevida, nem prova unilateral por ter havido acompanhamento da vistoria pelo filho da parte promovente.

Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial, com a procedência do pedido contraposto (R$ 9.941,56) ou, alternativamente, a redução da indenização.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso. Posteriormente, peticionou para informar o descumprimento da decisão liminar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou preliminarmente a necessidade de extinção do feito em razão da complexidade da causa e necessidade de perícia técnica.

Sem razão a parte Recorrente.

Nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade. Não sendo indispensável a realização de perícia, rejeita-se a preliminar de incompetência, especialmente em se tratando de fato pretérito. Descabe a alegação de necessidade de perícia quando, presentes nos autos os documentos e dados necessários ao julgamento da lide. No presente caso, a solução da demanda depende de mera análise documental.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

No caso, a parte promovida aduz que não cometeu ato ilícito porque realizou perícia bilateral, uma vez que, conforme TOI anexado aos autos, o documento fora devidamente assinado por seu filho, que acompanhou a vistoria, cujo documento comprovou a existência de irregularidades no medidor.

Em sentença o magistrado assim fundamentou a parcial procedência da demanda no suposto caráter unilateral do TOI elaborado, sem notificação para acompanhamento, conforme trecho que cito:

Verifica-se que não há comprovação de notificação da parte Autora sobre eventual perícia a ser realizada no medidor, impossibilitando, assim, o seu acompanhamento e a ampla defesa administrativa.

[...]

Assim, uma vez que não há prova suficiente que demonstre a legalidade da cobrança ou da contribuição específica da Autora para tal, para a efetividade da prestação jurisdicional
OPINO por declarar a inexigibilidade do débito específico no valor de R$ 9.941,56 objeto do documento de ID no 26468987.

Em que pesem os termos da sentença proferida, entendo que o recurso deve ser provido, uma vez que houve a juntada de Termo de Ocorrência e Inspeção pela parte promovida que comprova a existência de irregularidades no medidor, inspeção essa que fora devidamente acompanhada pelo filho da parte promovente, que assinou o documento e acompanhou a vistoria. Aliás, é preciso ressaltar que o TOI está devidamente instruído com laudo fotográfico, tendo havido intimação para apresentação de defesa administrativa, porém o consumidor permaneceu inerte.

Portanto, apesar do magistrado
a quo
ter entendido que o procedimento de constatação de irregularidades foi indevido, verifico que houve respeito ao contraditório e à ampla defesa, de acordo com o disposto na resolução da ANEEL.

Existindo irregularidade no sistema de medição do consumo, que restou comprovado nos autos mediante a juntada de Termo de Ocorrência e Inspeção elaborado com acompanhamento de familiar da parte promovente, documento este instruído com laudo fotográfico e memória de cálculo do consumo resgatado, não há se falar em ato ilícito pela parte promovida, uma vez que as cobranças se mostraram legítimas, agindo a concessionária em exercício regular de direito, sobretudo quando o consumidor, intimado para apresentar defesa administrativa, permanece inerte.

Os atos praticados no exercício regular de direito não configuram ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código de Processo Civil, de modo que a improcedência da pretensão inicial e procedência do pedido contraposto se impõem.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão inicial, bem como PROCEDENTE o pedido contraposto a fim de condenar a parte promovente ao pagamento das faturas de recuperação de consumo que, somadas, perfazem a quantia de R$ 9.941,56 (nove mil novecentos e quarenta e um reais e cinquenta e seis centavos), corrigida pelo INPC e com juros de 1% ao mês, ambos a partir do vencimento, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
revogando-se a liminar deferida
.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2021